Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-75.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Sentença de procedência para condenar a Ré em danos materiais e danos morais no importe de R$ 8.000,00 para cada Autor. Recurso da Ré que comporta parcial acolhimento. Laudo pericial conclusivo que comprova o nexo causal entre a invasão de águas de esgoto na

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Fornecimento de água e esgoto. Sentença de procedência para condenar a Ré em danos materiais e danos morais no importe de R$ 8.000,00 para cada Autor. Recurso da Ré que comporta parcial acolhimento. Laudo pericial conclusivo que comprova o nexo causal entre a invasão de águas de esgoto na residência dos Autores e o excesso de material de esgoto na tubulação da Ré. Dever da Ré de prestar serviços públicos adequados. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 37, §6o, da CF, e, art. 14, do CDC. Danos morais evidenciados, diante da situação fática comprovada nos autos, consistente da invasão de esgoto na residência dos Autores. Valor indenizatório que merece ser mantido. Danos materiais que devem ser afastados, uma vez que os Autores não comprovam a perda efeiva dos bens, observando-se que sequer juntaram qualquer nota de compra que comprovasse seus gastos com novos móveis ou os gastos a título de produtos de limpeza à luz do art. 944 do CC. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.